Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0722562-58.2021.8.07.0000 Agravante(s) CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE Agravado(s) MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE contra decisão proferida na ação anulatória no 0706963-19.2021.8.07.0020 ajuizada por MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA. Conforme certidão de ID 28110667, o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual com início dia no dia 08 de setembro de 2021 (Quarta-feira) a partir das 12h00. Por meio da petição de ID 28337914, a agravante requer seja o presente agravo de instrumento retirado da pauta da sessão virtual para que seja incluído em pauta para julgamento presencial ou telepresencial, possibilitando que seja realizada sustentação oral. Nos termos do art. 4o, III, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.” Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 2/10/2019 e determino a sua inclusão em pauta para julgamento presencial. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator